Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA POR ADOLESCENTE. DEFERIMENTO.
1. Sob a perspectiva dos menores, tem-se que a gratuidade de justiça é pessoal nos termos do § 6o do art. 99 do CPC, e independe da condição financeira da representante legal, sobretudo porque o pedido de alimentos só vem reforçar a hipossuficiência dos alimentandos de suprir suas próprias necessidades.
2. No caso, não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.